Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
No. Processo : 0700099-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído, em favor de PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE FRANÇA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções penais do Distrito Federal, por ter indeferido o pedido de fixação de nova data provável para progressão ao regime semiaberto. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas. Sustenta que a progressão para o regime semiaberto está prevista para 25/07/2027, considerando-se a fração de 3/5 (60%) aplicada à condenação pelo crime de tráfico de drogas, em razão de ser reincidente em crime hediondo. Afirma que a fração aplicada é indevidamente gravosa, pois o sentenciado seria reincidente apenas em crimes comuns, o que afastaria a aplicação da fração de 60%, sendo correta, a seu ver, a fração de 2/5 (40%). Requer, liminarmente, a retificação do cálculo para a progressão de regime, aplicando-se a fração de 40% ao crime de tráfico de drogas, fixando-se, assim, a nova data provável para progressão ao regime semiaberto em 17/09/2026. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). (...). 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (RHC 242199 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024) (...). III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. (...). (AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – progressão de regime de pena -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR